Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721685-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA APELADO: ANTONIO EVALDO MATIAS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio do Edifício Márcia contra a sentença proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos por Antônio Evaldo Matias Siqueira Na petição de ID 61702208, o recorrente solicita a desistência do recurso. Verificado que não há óbice ao atendimento do pedido, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)